Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0731990-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Anote-se a prioridade na tramitação. Agravo de instrumento interposto por Mirtila Ignes Generoso Malaquias contra decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (processo 0708592-63.2023) de indeferimento da tutela antecipada consistente na suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido na fonte dos proventos de aposentadoria. A agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formula pedido de assistência judiciária gratuita ao tempo da interposição do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Frisa-se que similar solicitação (gratuidade de justiça) teria sido formulada ao tempo do ajuizamento da ação, quando então o juízo originário determinou a emenda da petição inicial para que fosse comprovada a situação de hipossuficiência financeira. A agravante então juntou a guia das custas. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que a agravante é servidora pública aposentada, com rendimentos brutos superiores a nove salários-mínimos, a par de ter recolhido as custas processuais na origem (aparência de comportamento contraditório). Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 5 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator